Tribunal: TJPA
Processo: 0804914-33.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804914-33.2021.8.14.0015

APELANTE: LENILSON DOS REIS COSTA, GLEIDSON DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO.
LENILSON DOS REIS COSTA
: PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO. Via inadequada. Precedentes. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea "a", do RITJ/PA.

MERITO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPOSSIBILIDADE. 2. Nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como neste caso, contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO – INVIABILIDADE. 3. Uma vez que está comprovada a grave ameaça em que os acusados anunciaram o assalto, em que simularam o uso de arma de fogo, exigiram a entrega do aparelho celular da vítima, para alcançar a subtração da res furtiva, inviável a desclassificação.

REFORMA DA PENA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO ESPONTANEA E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROVIMENTO. 4. O magistrado após valoração favorável das circunstâncias judiciais, fixou pena base no mínimo legal, em 4 anos e 10 dias-multa. Na 2ª fase, o juízo reconheceu a atenuante de confissão, no entanto deixou de aplicá-la, devidamente, consoante entendimento disposto na sumula 231 do STJ que impede a redução da pena base aquém no mínimo legal.

Com relação a pena de multa, foi aplicado em 87 (oitenta e sete) dias-multa, proporcional ao delito cometido e dentro dos parâmetros legais, além de que consectário do próprio tipo penal.

GLEIDSON DOS SANTOS COSTA:
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROVIMENTO. 1. Uma vez que está comprovada a grave ameaça em que os acusados anunciaram o assalto, ao simularam o uso de arma de fogo, para subtração da res furtiva, inviável a desclassificação.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LENILSON DOS REIS COSTA e GLEIDSON DOS SANTOS COSTA
interpuseram os recursos de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que os condenou pela prática da conduta tipificada no artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

A denúncia relata que no dia 21 de setembro de 2021, a vítima estava trafegando em via pública, momento em que os acusados se aproximaram em uma motocicleta e, simulando estarem portando arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram o aparelho celular da ofendida, a qual entregou o bem sem hesitação e os acusados evadiram-se do local. Ato contínuo, a vítima informou o delito a uma guarnição da Polícia Militar, a qual diligenciou e, logo após, localizou os meliantes, os quais ainda estavam na posse da
res furtiva
.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
LENILSON DOS REIS COSTA e GLEIDSON DOS SANTOS COSTA,
ambos a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Lenilson dos Reis Costa
pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição do acusado ou desclassificação do delito de roubo para furto e, alternativamente que seja reformada a pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e redução da pena de multa, considerando as condições financeiras do acusado.

A defensoria pública posteriormente interpôs recurso de apelação em favor dos dois apelantes pugnando pela desclassificação do delito de roubo para furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Lenilson dos Reis Costa pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

Quanto a preliminar arguida de recorrer em liberdade, o recurso de apelação não é a via adequada para a apreciação de tal pedido, o qual deve ser apreciado em
habeas corpus
, motivo pelo qual deixo de conhecer deste pedido.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE RESPONDE A VÁRIAS AÇÕES PENAIS, DEMONSTRANDO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do art. 30, inciso I, alínea "a", do RITJ/PA.

DA DOSIMETRIA DE PENA. O magistrado negou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o apelante, apesar de não ostentar condenação com trânsito em julgado, responde à várias ações penais pela prática do tráfico de drogas, demonstrando que faz do comércio ilícito de entorpecentes o seu meio de vida. Desta feita, não faz jus a concessão do benefício pleiteado. Mantida a pena originalmente aplicada, inviável a alteração do regime prisional ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso conhecido e improvido. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802407-02.2021.8.14.0015 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/03/2023)

No mérito pugna pela aplicação do princípio da insignificância e consequente absolvição do acusado ou desclassificação do delito de roubo para furto.

Analisando os elementos de prova constante dos autos, o depoimento da vítima, prestado em sede policial, declaração esta que possui relevante valor probatório, considerando que esses tipos delitos, normalmente ocorrem na clandestinidade afirmou que “
é agente de saúde, e que na ocasião estava trabalhando, quando foi abordada por dois indivíduos, em uma motocicleta, sendo que o individuo o qual estava na garupa mandou que passasse o aparelho celular; que não viu nenhuma arma de fogo com os indivíduos, pois o garupa fez a menção pegando na cintura para fingir estar armado e que após a ação delituosa eles empreenderam fuga
”.

Tal declaração foi corroborada, em juízo, por depoimentos testemunhais de policiais que em diligências prenderam o acusado, ainda em flagrante e na posse da
res furtiva
, afirmando que ao realizar a busca aos suspeitos, viram indivíduos em uma motocicleta preta voltando pela BR, oportunidade em que foi feita a abordagem e com o réu Gleidson foi encontrado o aparelho celular da vítima. Afirmou que não houve apreensão da arma de fogo, bem como que os réus confessaram a prática do crime e presenciou o momento que a vítima os reconheceu na delegacia.

Considerando tais informações, o princípio da insignificância que deve verificar a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, nao pode ser aplicado ao delito de roubo, considerando a relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa, pois se trata de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.

In casu
, os acusados simularam estar armados, ou seja, utilizaram-se de grave ameaça para obter êxito na empreitada criminosa, que era a subtração da
res furtiva
.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância
.

2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Igualmente, pelos mesmo motivos não há possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, uma vez que esta comprovada a grave ameaça em que os acusados anunciaram o assalto e mediante grave ameaça, em que simularam o uso de arma de fogo, exigiram a entrega do aparelho celular da vítima, para alcançar a subtração da
res furtiva
.

Pugna ainda a defesa, alternativamente, pela reforma da pena, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea e redução da pena de multa, considerando as condições financeiras do acusado.

Da dosimetria de pena, ve que o magistrado após valoração favorável das circunstâncias judiciais, fixou pena base no mínimo legal, em 4 anos e 10 dias-multa. Na 2ª fase, o juízo reconheceu a atenuante de confissão, no entanto deixou de aplicá-la, devidamente, consoante entendimento disposto na sumula 231 do STJ que impede a redução da pena base aquém no mínimo legal.

Com relação a pena de multa, foi aplicado em 87 (oitenta e sete) dias-multa, proporcional ao delito cometido e dentro dos parâmetros legais, além de que consectário do próprio tipo penal.

As razões de
Gleidson dos Santos Costa
são pela desclassificação do delito de roubo para furto. Pelas mesmos motivos já esposados acima, inviável a pretendida desclassificação, uma vez que o delito se deu mediante grave ameaça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/12/2023